Tribunal: TJBA
Processo: 8033057-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8033057-81.2025.8.05.0000 - Comarca de Salvador/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Magno Danilo Silva Gomes Defensor Público: Dr. André Góes Silva Pereira Impetrado: Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8086849-44.2025.8.05.0001 Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES (ART. 157 C/C ART. 70 AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE UMA EXECUÇÃO PENAL E OUTRA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PACIENTE PELA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA NATUREZA NA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUBSISTÊNCIA.CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Magno Danilo Silva Gomes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/05/2025, convertida em preventiva em 09/05/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 83976908), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a favorabilidade das condições pessoais. Pugna, ainda, pela concessão da domiciliar, considerando as condições de saúde do paciente. IV - Informes judiciais (ID. 84305271) noticiam in verbis: “[...] Conforme a denúncia, recebida em 21 de maio de 2025, o paciente, preso em flagrante no dia 07.05.2025, está sendo acusado da prática, em tese, do delito previsto do art. art. 157, “caput”, c/c art. 70, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelo Juízo da Vara de Audiência de Custódia, nos seguintes termos (autos n.º 8077805-98.2025.8.05.0001, ao ID. 499899293) [...]O paciente foi citado no dia 26.05.2025. Em 08.06.2025 apresentou a resposta à acusação. A Defensoria requereu a instauração do incidente de insanidade mental. Todavia, tendo em vista que não foi apresentado nenhum documento médico que embasasse a conclusão do acometimento de transtorno mental, este juízo determinou que o acusado preliminarmente submetido, pela unidade penitenciária, a exame médico de caráter psiquiátrico. A audiência de instrução está agendada para o dia 21.07.2025.” V- No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida. In casu, observa-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outros registros criminais do paciente por delitos contra o patrimônio, sendo uma execução penal e uma ação penal por furto qualificado na Comarca de Lauro de Freitas/BA, o que demonstra a necessidade de manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública. VI- Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII- Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. VIII- Finalmente, em relação ao pleito de substituição da constrição cautelar pela prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente possui “tuberculose, câncer no cérebro, distúrbios psiquiátricos e crises convulsivas”, conforme consta dos autos, ID 501295032 - Pág. 5, e necessita cuidados médicos e tomar medicamentos regularmente”, não merece ser conhecido, eis que a impetrante não comprovou a submissão da matéria ao Juízo a quo, o que inviabiliza sua análise por este órgão julgador, sob pena de indevida supressão de instância. IX- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem X- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8033057-81.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Savador/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Magno Danilo Silva Gomes, como Impetrado, o Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.